Tribunal: STF
Processo: RE 1274673
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Reputo relevantes as razões do agravo interno.



    É que, diferentemente do que proclamado pelo ministro Celso de Mello, meu antecessor na relatoria do feito, em sua decisão de 7.8.2020, parece-me não haver qualquer contrariedade do acórdão recorrido em relação ao decidido por esta Suprema Corte no âmbito da repercussão geral do ARE 664.335/SC.



    Desse modo, ao amparo do § 2º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, exerço o juízo de retratação da decisão agravada e, reconsiderando-a, aprecio novamente o apelo excepcional.



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto, com suporte em permissivo constitucional, em face de acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 5ª Região cuja ementa abaixo cito:



    Previdenciário e Processual Civil. Aposentadoria especial. Não ocorrência de coisa julgada. Causas de pedir diversas. Trabalhador em mina subterrânea. Atividade perigosa e insalubre. Tempo de serviço exercido de forma habitual e permanente, conforme prova nos autos. Direito adquirido. Honorários advocatícios estipulados em 10% sobre o valor da condenação, com aplicação da Súmula 111 do STJ. Juros de mora de 0,5% ao mês e correção monetária pelo Manual de Cálculos da Justiça Federal. Apelo do INS e remessa oficial improvidos. Apelo do particular provido.



    A autarquia previdenciária alega violação, por tal pronunciamento, a preceitos constitucionais para, ao fim, pleitear a reforma integral do julgado e ter-se por improcedente o pedido de aposentadoria especial concedida a Valter dos Santos Leal, ora recorrido.



    Insurgiu-se, ademais, contra os critérios de juros e correção monetária da condenação.



    Após, quanto à discussão dos consectários, foi celebrado e devidamente homologado (fl. 103 da peça 6) acordo entre as partes.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    Ante a homologação do acordo havido entre as partes, reputo prejudicado o tópico do recurso referente à discussão dos juros e da correção monetária.



    No mais, tenho por inadmissível o recurso extremo. 



    Pontuo, em referência à concessão de aposentadoria especial por meio de tempo laborado em condições especiais, que esta Suprema Corte, ao julgar em âmbito de repercussão geral o ARE 664.335/SC, Tema n. 555, sob a relatoria do ministro Luiz Fux, acordou em fixar as duas teses abaixo (com meus destaques):



    O direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial.



    Na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual – EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria.



    Dito isso, não descurando do preconizado na primeira tese definida pelo Plenário desta Corte em referido vinculativo, noto, a toda evidência, que o Tribunal Regional Federal da 5ª Região fundou, na espécie, suas razões de decidir no conjunto dos fatos e das provas dos autos, notadamente quando elucidou que não houve prova inequívoca da neutralização da nocividade pelo uso de equipamentos de proteção individual (EPI).



    A corroborar essa conclusão, veja o seguinte excerto do voto condutor do pronunciamento recorrido em âmbito de retratação (fl. 37 da peça 6):



    […] Eventual fornecimento de equipamentos de proteção individual – EPI ao empregado não é suficiente para afastar o caráter insalubre da prestação do trabalho se não houver a inequívoca comprovação de que houve a neutralização da nocividade do agente ao qual o autor esteve submetido, conforme decisão do STF no julgamento do ARE 664335, com repercussão geral reconhecida. também, a circunstância de os formulários/laudos não serem contemporâneos à atividade avaliada não lhes retira absolutamente a força probatória, em face de inexistência de previsão legal para tanto e desde que não haja mudanças significativas no cenário laboral.



    Desta forma, prevalece o reconhecimento da insalubridade da atividade executada a ensejar o seu cômputo qualificado para fins de aposentadoria, não se revelando a hipótese dos autos como um caso de adequação ao precedente firmado pelo colendo STF. 



    […] 



    Assim, tem-se a incidência do enunciado sumular n. 279 do Supremo para conduzir à conclusão da inadmissibilidade do recurso extraordinário interposto pelo INSS e para afastar, portanto, o seu anterior provimento pela decisão de 7.8.2020.



    Em casos exatamente fronteiriços, há – entre muitos outros – os seguintes precedentes: ARE 1.316.921/AL, ministro Luiz Fux; RE 1.298.946/PE, ministra Cármen Lúcia; RE 1.301.591/PE, ministro Roberto Barroso; RE 1.303.157/AL, ministro Dias Toffoli; RE 1.303.839/CE, de minha relatoria; RE 1.304.931/AL, ministro Ricardo Lewandowski.



    Em face do exposto, com fulcro no art. 1.021, § 2º, do CPC, reconsidero a decisão agravada, e, com amparo no III do art. 932 do CPC, não conheço do recurso extraordinário do Instituto Nacional do Seguro Social, restando integralmente restabelecido o acórdão do Regional Federal.



    Não se aplica, no caso, o disposto no § 11 do art. 85 do CPC/15, por se tratar de recurso interposto contra decisão publicada na vigência do CPC/73.



    Publique-se.



Brasília, 19 de novembro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator